Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722435-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. M. D. S. I. M., R. M. D. S. I. M. REPRESENTANTE: GUSTAVO IMBROISI MESQUITA AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O As partes transigiram no feito originário, razão pela qual foi proferida Decisão homologatória. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator